Tribunal: TJSP
Processo: 1002323-88.2020.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. Contrato de Prestação de Serviços. Autora contratante que pede a declaração de rescisão contratual por culpa dos requeridos, atribuindo a eles o abandono da obra. Demandados que, citados, contestam o alegado, cobrando via reconvencional a multa contratual. SENTENÇA de improcedência da Ação e da Reconvenção. APELAÇÃO só dos requeridos,

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO. Contrato de Prestação de Serviços. Autora contratante que pede a declaração de rescisão contratual por culpa dos requeridos, atribuindo a eles o abandono da obra. Demandados que, citados, contestam o alegado, cobrando via reconvencional a multa contratual. SENTENÇA de improcedência da Ação e da Reconvenção. APELAÇÃO só dos requeridos, que insistem na total procedência da Reconvenção. EXAME: Valores pagos proporcionais aos serviços pagos. Partes que deixaram de comprovar quem deu causa à rescisão contratual. Inexistência de elementos objetivos que permitam concluir pela culpa da autora ou dos requeridos. Ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora e dos reconvintes. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*